Tribunal: STF
Processo: RE 81256
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- Funcionário público. Gratificações adicionais por tempo de serviço e gratificação da sexta-parte. Regime legal da sua incorporação ao vencimento. Interpretação do sentido e alcance de lei local. Decisão que não vulnera preceito da Constituição  Federal.
II. Recurso extraordinário não conhecido. Aplicação da Súmula n. 280.